Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709187-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Viver Incorporadora e Construtora S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que acolheu parcialmente os embargos de declaração e revogou o ato judicial anterior, o qual havia inadmitido o cumprimento de sentença em desfavor da agravante e da empresa João Fortes Engenharia S.A. (autos de no 0021859-60.2015.8.07.0007, ID no 116724918). 2. Alega, em suma, que a decisão recorrida lhe acarretará prejuízo, uma vez que eventuais atos expropriatórios somente poderiam ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Afirma que a regra de competência não foi observada. 3. Argumenta que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas inerentes ao plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais. 4. Destaca que os valores objeto do cumprimento de sentença decorrem da discussão sobre contrato de compra e venda celebrado em 2007, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial (16/9/2016). Logo, o pagamento deve observar as regras e condições previstas no Plano de Recuperação Judicial. 5. Sustenta que o encerramento da recuperação judicial não permite a execução dos créditos concursais por mecanismos diversos daqueles previstos no plano, pois o concurso de credores e a ordem de pagamento devem ser observados. 6. Esclarece que está aguardando a apresentação do relatório de execução do plano de recuperação pela Administradora Judicial, com a relação dos créditos sujeitos à recuperação, os quais devem abranger todos aqueles anteriores ao pedido (16/9/2016), incluindo o objeto do cumprimento de sentença. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva em seu desfavor, devendo ser observada a competência do Juízo da recuperação judicial, com a consequente extinção do feito. 8. Preparo (ID no 33857284 e no 33857281). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 11. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 12. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 13. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 14. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 15. O crédito objeto da controvérsia se refere a contrato celebrado pelas partes em 16/11/2007. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 16. Contudo, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o crédito exigido pelos agravados consta incluído no plano de recuperação. A alegação genérica no sentido de que todos os valores devidos antes da distribuição do pedido de recuperação judicial (16/9/2016) devem ser incluídos no plano de pagamento é insuficiente para justificar a extinção do cumprimento de sentença (ID no 105878030). 17. Conforme esclarecido na origem, foi prolatada sentença que encerrou a recuperação judicial da agravante e não há elementos probatórios indicando que o crédito dos agravados tenha sido incluído no plano de pagamento. 18. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não submetidos ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG). Logo, o cumprimento de sentença poderá seguir o seu curso regular, sob pena de inviabilizar a persecução ao crédito dos agravados. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO